Tribunal: TJES
Processo: 0007882-89.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007882-89.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS DE SOUZA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), às penas de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 20/12/2021, no bairro Nova Esperança, em Linhares-ES, o réu foi flagrado com drogas, armas de fogo e munições em sua residência, após atuação policial motivada por disparos ouvidos nas imediações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base, à luz das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em razão do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de redução da pena-base, tem-se que a existência de duas condenações anteriores por tráfico de drogas, com trânsito em julgado, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e a incidência da agravante da reincidência na segunda fase, conforme art. 61, I, do Código Penal.

O vetor “circunstâncias” do crime é negativado legitimamente, diante do tráfico intermunicipal de drogas, com aquisição em Vitória/ES para revenda em Linhares/ES, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

A quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas — cocaína, crack e maconha —, incluindo 98 pinos de crack, autorizam o aumento da pena com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre os critérios do art. 59 do Código Penal.

No que se refere ao decote da majorante do emprego de arma de fogo, tem-se que a apreensão de duas armas de fogo, sendo uma delas uma submetralhadora, e de 36 munições na residência do réu, local utilizado para o tráfico, justifica a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, por integrarem o contexto da traficância e contribuírem para a intimidação coletiva e o êxito da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007882-89.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUBENS DE SOUZA ARAUJO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
RUBENS DE SOUZA ARAÚJO
, contra a sentença (fls. 199/207), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sobre
o caso
, narra a denúncia que, no dia 20 de dezembro de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Nova Esperança, em Linhares-ES, quando ouviram disparos de arma de fogo, e avistaram pessoas correndo, e ao se aproximarem da residência do réu, visualizaram no seu interior, em cima do sofá, certa quantidade de drogas e duas armas de fogo.

Ato contínuo, ingressaram no imóvel, sendo que o acusado guardava na residência, R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais) em espécie; 03 (três) papelotes de cocaína; 01 (uma) pedra grande de crack; 02 (duas) buchas de maconha; 98 (noventa e oito) pinos de crack; materiais para embalo dos entorpecentes, diversas munições, além de 01 (uma) arma de fogo calibre 38; e 01 (uma) submetralhadora calibre 38.

Registro que o apelante, não contesta a autoria e a materialidade do delito. Passo a analisar os pedidos apresentados.

Quanto ao pleito de redução da pena-base
, verifico que o Magistrado negativou os vetores “antecedentes” e “circunstâncias”, além da considerar desfavorável a quantidade e variedade das drogas, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Quanto a baliza “antecedentes”, constato que o réu possui duas condenações, também por tráfico de drogas, com trânsito em julgado (processo nº 0010466-76.2014.8.08.0030 e 0000740-78.2014.8.08.0030), conforme documentos de fls. 174/175-verso, sendo plenamente possível a utilização de um delas na primeira fase, e a outra na etapa intermediária, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

De igual modo, entendo que o vetor “circunstâncias” também merece desvalor, pois o acusado adquiria as drogas em Vitória, para revendê-las em Linhares, configurando o tráfico intermunicipal, o que justifica a exasperação da reprimenda.

Por sua vez, tenho que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 03 papelotes de cocaína; 01 pedra grande de crack; 02 buchas de maconha e 98 pinos de crack - , permitem a exasperação procedida pelo Magistrado, pois o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

Por fim
,
na terceira fase, a Defensoria Pública Estadual requer o decote da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), no entanto, tenho deve ser mantida a sua incidência, pois a apreensão dos artefatos, sendo um deles uma submetralhadora, e das munições (36 no total), ocorreram no mesmo contexto do tráfico de drogas, já que apreendidas na residência do réu, sendo parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15137381),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.